Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-63.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001953-63.2018.8.11.0003
APELANTE: EDSON ESTEVAO REY MOLINA
APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 45746479).
Anote-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator